Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. A pena de multa e a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor devem ser proporcionais à pena privativa de liberdade.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos se o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, revelando que a medida não se mostra socialmente recomendável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997, diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena de 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para reduzir a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.